Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SERASA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não é omissa a decisão colegiada que indica precisamente a razão pela qual o artigo legal mencionado pela parte, para fins de superação do juízo de admissibilidade, é inaplicável ao caso concreto.

II -
A estreita via dos embargos de declaração pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado no ato decisório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação, proposta por
CESAR TORRES VEDANA
, contra acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, nos autos do processo de n. 1006729-92.2018.8.11.0040, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora reclamante.

Nos termos do voto condutor do acórdão reclamado, a Turma Recursal entendeu como lícita e regular a reprodução de informação acerca da existência de ação de execução no cadastro de inadimplentes da SERASA, em conformidade com a tese jurídica firmada no REsp n. 1.344.352 - SP, submetido à sistemática dos repetitivos.

O reclamante sustenta que o órgão recursal aplicou equivocadamente tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, eis que a proposição jurídica utilizada pelo órgão recursal teria sido superada com o advento do diploma processual atualmente vigente, autorizando o manejo da reclamação por força do art. 988, §4º do CPC.

A liminar de suspensão do processo originário foi indeferida no id. 58191961.

Informações prestadas pelo Relator da decisão impugnada no id. 59283980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração tem por escopo o aperfeiçoamento de decisões eivadas de alguma omissão, contradição ou obscuridade, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Fixada essa premissa, a decisão impugnada não padece de omissão alguma.

Isso porque o
decisum
foi suficientemente fundamentado, esclarecendo à exaustão que o art. 988 do CPC
não prevê
o cabimento da reclamação em casos como o presente.

No voto condutor do acórdão impugnado, restou esclarecido que, embora o §4º do art. 988 do CPC, dispositivo legal mencionado nos aclaratórios, autorize a utilização da reclamação contra decisão que aplica indevidamente tese jurídica de natureza vinculante,
essa previsão se restringe às hipóteses em que o precedente aplicado não guarda correspondência com o caso concreto.

Esse não foi o caso da demanda originária, na qual o equívoco alegado pelo reclamante se refere à
aplicação de precedente que entende superado por disposição legislativa
, mas cujo conteúdo, se superado ou não, amolda-se perfeitamente à demanda apreciada pela Turma Recursal.

Desse modo, a tese de incidência do art. 988, §4º do CPC foi efetivamente enfrentada na decisão impugnada, o que descaracteriza o vício utilizado como premissa do recurso de embargos de declaração.

Portanto, a pretensão da embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição ou obscuridade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Então, sem que seja possível admitir qualquer dos vícios imputados pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021